Tribunal: TJDFT
Processo: 0700285-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700285-27.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ELISEU KADESH ROSA ASSUNÇÃO RECORRIDA: ESCOLA KADIMA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONTRARRAZÕES. NÃO APRECIAÇÃO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME EMPRESARIAL. REGISTRO PRÉVIO. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REGISTRO DE MARCA POSTERIOR. CONFLITO. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE, TERRITORIALIDADE E ESPECIFICIDADE. CONJUGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. “(...) O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. (...)” (AgInt no AREsp 1.563.316/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020). 2. O autor, dentre outros dois pedidos, formulou na inicial o pedido de abstenção de uso de marca pela ré. E o julgamento de procedência parcial de tal pedido para o fim de impor à ré a obrigação de se abster “de utilizar o nome escola Kadima ou Colégio Kadima, de forma individual ou associada a outras insígnias, em qualquer divulgação, seja papel, parede, mídia virtual, placas e outros, fora dos limites territoriais do estado de Santa Catarina” significou somente isto: julgamento de parcial procedência dos pedidos do autor; não julgamento extra petita. 2.1. “(...) A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'. Precedentes ( )” (AgInt no AREsp 347.887/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021). 3. "1. A ausência de regularização da representação processual atrai a aplicação da regra prevista no art. 76, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil, por estabelecer que, ao ser verificada a irregularidade na representação da parte, o magistrado concederá prazo razoável para que seja corrigido o defeito. 1.1. Descumprida a ordem, o relator não conhecerá o recurso ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, conforme o caso." (...) (Acórdão 1323891, 07363894120188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Na hipótese, apesar de intimado para regularizar sua representação processual, o apelado não acostou procuração. Por isto, contrarrazões não apreciadas.” (Acórdão 1412413, 07328950320208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. “(...) para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de “alto renome” (ou “notória”, segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.” (REsp 1.204.488/RS, Relatora: Ministra NACY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/2/2011, DJe 2/3/2011). 4.1. Hipótese em que o conflito entre marca e nome empresarial foi corretamente dirimido nos termos do princípio da anterioridade em conjugação com os princípios da territorialidade e da especificidade: “(...) ante o aparente conflito de normas, considerando o registro anterior do nome empresarial do réu em face ao registro da marca e considerando a abrangência nacional do uso da marca, entendo que o pedido do autor é procedente em parte para determinar ao réu a abstenção do uso da palavra Kadima nos estados da federação que não o de Santa Catarina. Desta forma, dentro do mencionado estado, dada anterioridade do registro, o réu terá exclusividade no uso do seu nome empresarial.”. 5. Dos três pedidos formulados na inicial, somente um foi parcialmente acolhido, o que significou nenhuma alteração na situação ré/apelada, que continuará a exercer suas atividades nos limites do Estado de Santa Catarina exatamente como ocorria anteriormente ao ajuizamento da presente ação. Por isto, mínima a sucumbência da ré (parágrafo único do art. 86, CPC). 6. Recurso conhecido, preliminar de nulidade rejeitada e desprovido. O recorrente requer o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e alega que o acórdão recorrido violou o artigo 129 da Lei 9.279/1996, porque deveria ter garantido, ao proprietário/titular da marca Escola Kadima ou Colégio Kadima com certificado de registro, o direito de utilizá-la em todo o território nacional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É possível a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 13/12/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 129 da Lei 9.279/1996. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 35885346 – Págs. 8/10 a respeito do aparente conflito estabelecido entre marca e nome empresarial, verbis: Na inicial, o autor alegou “( ) conforme Certificado de Registro de Marca Processo no 906073596 (Anexo 01), [ser] proprietário da marca Colégio Kadima®.” (ID32160921 – p.3). Instruiu o feito com Certificado de registro de marca (ID32160926) perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, com as seguintes características: “Data de depósito: 04/04/2013 Data da concessão: 08/12/2015 Fim da vigência: 08/12/2025 Restrição: Sem direito ao uso exclusivo da expressão "COLÉGIO". Titular: ELISEU KADESH ROSA ASSUNÇÃO [BR/DF] ( ) Apresentação: Mista Natureza: Marca de Serviço CFE(4): 26.4.16, 26.7.25 e 27.5.1 NCL(10): 41 Especificação: Cursos por correspondência; Educação (Informações sobre -) [instrução]; Educação (Serviços de -); Escolas de enfermagem; Assessoria, consultoria e informação em educação [instrução]; Assessoria, consultoria e informação em treinamento [demonstração][ensino]; Assessoria, consultoria e informação ensino; Curso de idioma; Curso técnico de formação; Cursos livres [ensino]; Escolas (serviços de -) [educação];” E a parte ré/apelada arquivou seus atos constitutivos perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 8/1/2013, ou seja, em momento anterior ao registro da marca “KADIMA” pelo autor/apelante (Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral de ID32160949 – p.5). Este o conteúdo de referido Comprovante de Inscrição: “COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL NOME EMPRESARIAL ESCOLA KADIMA LTDA – ME TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ESCOLA KADIMA CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIAL 85.12-1-00 – Educação Infantil – pré-escola CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 206-2 – Sociedade Empresária Limitada ( ) MUNICÍPIO CRICIUMA UF SC SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/01/2013” E isto o que, no ponto, bem definido em sentença: “( ) constata-se que a parte autora está autorizada a utilizar a marca registrada KADIMA para qualquer área e segmento relacionado à educação, tendo em vista constar no certificado do INPI a autorização na atuação em ‘Escolas (serviços de -) [educação]’ e não somente em ensino à distância e voltada supletivo de ensino de jovens e adultos. De outro lado, verifico que a parte ré possui o registro do nome empresarial ‘Escola Kadima LTDA-ME’ e nome fantasia ‘Escola Kadima’, registrado desde 08/01/2013, com situação cadastral ativa, consoante se extrai do comprovante acostado no id. Num. 96037916 - Pág. 1. Entretanto, constato que, em sede de alegações finais (id. Num. 104114098 - Pág. 1) a parte ré reconhece não possuir registro da marca Kadima perante o INPI. ( ) Neste caso há conflito em marca e nome empresarial.” (ID32161562 – p.5) Marca e nome empresarial têm conceitos diversos. Confira-se a lição de André Santa Cruz: “Outro bem da propriedade industrial protegido mediante o registro são as marcas, que a lei define como sendo ‘os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais’ (art. 122 da LPI). A finalidade precípua da marca, portanto, é diferenciar/distinguir o produto ou serviço dos seus ‘concorrentes’ no mercado.”[1] “( ) os empresários – empresário individual e sociedade empresária – também devem possuir um nome empresarial, que consiste, justamente, na expressão que os identifica nas relações jurídicas que formalizam em decorrência do exercício da atividade empresarial. ( ) Como sinal distintivo que identifica o empresário no exercício de sua atividade, o nome empresarial possui duas funções relevantes, uma de ordem subjetiva – de individualizar e identificar o sujeito de direitos exercente da atividade empresarial – e outra de ordem objetiva – de lhe garantir fama, renome, reputação etc. É preciso tomar cuidado, todavia, para não confundir o nome empresarial com alguns outros importantes elementos de identificação do empresário, tais como a marca, o nome de fantasia (também chamado por alguns de título de estabelecimento ou insígnia), o nome de domínio e os chamados sinais de propaganda.”[2] Enquanto a marca se refere a todo o território nacional (art. 129, LPI), o nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa da Junta Comercial em que se tiver procedido ao arquivamento dos atos constitutivos do empresário (art. 25, IN 81/2020 - DREI). Assim é que conflito entre marca e nome empresarial deve ser dirimido sob o enfoque não somente do princípio da anterioridade, mas em conjugação com os princípios da territorialidade e da especificidade relativos à marca. Confira-se o que escorreitamente definido em sentença: “( ) a marca do autor e o nome empresarial do réu pertencem ao mesmo ramo mercadológico de atuação, gerando dúvidas se tratam-se da mesma empresa perante os seus consumidores. Portanto, o princípio da especialidade é atingido, maculando a possibilidade de distinção entre a marca e o nome empresarial. Diante disso, as empresas não podem coexistir pacificamente no mesmo território. Quanto à territorialidade, em que pese a marca gozar de proteção em âmbito nacional, deve-se levar em consideração também a anterioridade o registro do nome empresarial do réu. ( )” (ID32161562 – p.5) “( ) ante o aparente conflito de normas, considerando o registro anterior do nome empresarial do réu em face ao registro da marca e considerando a abrangência nacional do uso da marca, entendo que o pedido do autor é procedente em parte para determinar ao réu a abstenção do uso da palavra Kadima nos estados da federação que não o de Santa Catarina. Desta forma, dentro do mencionado estado, dada anterioridade do registro, o réu terá exclusividade no uso do seu nome empresarial.” (ID32161562 – p.6). Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo não deveria prosseguir, haja vista que a Corte Superior também entende que, “Para aferição de colidência entre denominação empresarial e marca, além de se verificar o preenchimento do critério da anterioridade, deve se levar em consideração os princípios da territorialidade e da especificidade”. (REsp 1.944.265/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 6/5/2022). Assim, “Incide a Súmula 83 do STJ a obstar o processamento do recurso especial, pois acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior” (AgRg no AREsp 1.950.157/GO, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJ-e de 1o/7/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015